Tribunal: TJBA
Processo: 0018044-60.2010.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0018044-60.2010.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Evandro Pereira Marinho

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO ENTRE VEÍCULOS EM ROTATÓRIA DECORRENTE DE DOIS SEMÁFOROS COM SINAL VERDE AO MESMO TEMPO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE LESÃO FÍSICA. CONDENAÇÃO APENAS EM DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 1.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL N
o

0018044-60.2010.8.05.0080
, de Feira de Santana, em que figuram, como apelante
EVANDRO PEREIRA MARINHO
,
e
como apelada

MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ́PARCIAL AO APELO.

Salvador,

PRESIDENTE

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de 2º Grau Convocado

Relator